Tribunal: TJMT
Processo: 1005518-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005518-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAVID MARIO AMIZO FRIZZO - CPF: 700.822.351-04 (ADVOGADO), ROBSON CORREA DAUZACKER - CPF: 693.754.101-53 (AGRAVANTE), SPANIW SERVICOS EMPRESARIAIS E RECURSOS HUMANOS LTDA - ME - CNPJ: 06.325.983/0001-12 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO BERNARDES - CPF: 293.661.898-30 (ADVOGADO), JOAO LUIZ ALVES MANTOVANI - CPF: 076.751.348-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO No 1005518-73.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S): ROBSON CORREA DAUZACKER

AGRAVADA(S): SPANIW SERVIÇOS EMPRESARIAIS E RECURSOS

HUMANOS LTDA - ME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
INCONSTITUCIONALIDADE DA QUEBRA DO SIGILO FISCAL PRATICADO PELO JUÍZO SINGULAR
–

REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PARTE ORA AGRAVANTE DESPROVIDO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÓRGÃO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ –
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NO AGRAVO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DO AGRAVO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

É plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ quando
tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no STJ.

Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio
“Pas de Nullité Sans Grief
deve ser aplicado à hipótese dos autos
.

No mais, limitando-se a parte agravante a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, qual seja, a inconstitucionalidade da quebra do sigilo fiscal praticado pelo juízo singular com a consequente revogação da gratuidade de justiça, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões da apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO No 1005518-73.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S): ROBSON CORREA DAUZACKER

AGRAVADA(S): SPANIW SERVIÇOS EMPRESARIAIS E RECURSOS

HUMANOS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Interno interposto por
ROBSON CORREA DAUZACKER
em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora agravante, nos termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ (ID 46180974).

Em suas razões recursais (ID 50371980), sustenta a parte agravante a nulidade da decisão agravada por violação ao artigo 932 do CPC/15, ao argumento de que a matéria discutida nos autos não autoriza o julgamento monocrático.

Adiante, reedita os termos apresentados em suas razões de apelação, alegando que restou exaustivamente demonstrado no recurso de agravo de instrumento que o juízo singular violou princípios constitucionais e infraconstitucionais ao revogar os benefícios da justiça gratuita com fundamento em documentos obtidos sem observância ao procedimento legal.

Assim, requer, nos termos do § 1o do art. 1.021 do CPC/15, a retratação da decisão monocrática recorrida, caso contrário, seja submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento para que seja provido o recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante.

Sem contrarrazões (ID 53900982).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO No 1005518-73.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S): ROBSON CORREA DAUZACKER

AGRAVADA(S): SPANIW SERVIÇOS EMPRESARIAIS E RECURSOS

HUMANOS LTDA - ME

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente agravo interno é dirigido contra a decisão desta relatora que negou provimento monocraticamente ao recurso de agravo de instrumento interposto pela seguradora.

Assim, requer seja reconhecida a nulidade da decisão monocrática com o consequente julgamento de procedência do recurso de agravo interposto pela parte ora agravante.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROBSON CORREA DAUZACKER
contra a decisão proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Antecipação de Tutela n. 1003998-40.2018.8.11.0003,
em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada em face de
SPANIW SERVICOS EMPRESARIAIS E RECURSOS HUMANOS LTDA - ME,

que revogou a assistência judiciária gratuita concedida ao agravante e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias (ID 36285950).

Sustenta o agravante em suas razões recursais (ID 36265980) que os documentos que acompanharam a petição inicial comprovaram sua situação de hipossuficiência, ocasião em que o magistrado singular deferiu a gratuidade de justiça ao agravante.

Assevera que a concessão da gratuidade de justiça foi impugnada pela parte agravada e ao analisar a petição de impugnação o magistrado
a quo
arbitrariamente quebrou o sigilo fiscal do agravante, violando assim seu direito fundamental à intimidade em razão de que a decisão impugnada não apresenta qualquer fundamentação capaz de justificar a imposição de referida medida ao agravante.

Alega que em que pese a “quebra fiscal” ter apurado renda bruta no importe de R$ 962.786,57 (novecentos e sessenta e dois mil setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), conforme se observa da declaração de imposto de renda anexada aos autos, no ano de 2018 o resultado financeiro obtido com a explosão do imóvel rural arrendado em 2017 para produção de hortaliças foi de apenas R$ 59.819,65 (cinquenta e nove mil oitocentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos), o que representa um renda mensal de aproximadamente R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais).

Ao final, afirma que não há nos autos qualquer elemento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de impossibilidade financeira, tendo em vista a arbitrariedade da decisão que determinou a quebra do sigilo fiscal do agravante, ferindo assim seu direito fundamental à intimidade.

Sob tais argumentos, pugnou pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da quebra do sigilo fiscal praticado

pelo juízo singular com a consequente concessão da gratuidade de justiça.

Sem contrarrazões (ID 43229998).

É o necessário.

Decido.

Por se tratar de matéria já consolidada neste Tribunal de Justiça e no STJ, passo ao julgamento monocrático.

No tocante à alegada inconstitucionalidade da decisão em razão da utilização do sistema INFOJUD para a verificação da suposta hipossuficiência do agravante, razão não lhe assiste.

Isso porque, a simples consulta aos sistemas informatizados colocados à disposição do Poder Judiciário, tais como o RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD, entre outros, para a localização bens e ativos financeiros não se confunde com a alegada quebra de sigilo fiscal, pois conforme o atual entendimento jurisprudencial os sistemas informatizados de busca compreendem ferramentas de apoio à eficácia da prestação jurisdicional e à busca da verdade real.

Além disso, o sistema INFOJUD atende ao princípio da duração razoável do processo e contribui com a efetiva prestação jurisdicional, pois havendo impugnação à concessão da gratuidade de justiça o magistrado singular terá fundadas razões para a realização da referida busca de bens e ativos financeiros, especialmente porque o inciso LXXIV do artigo 5o da CF/88 estabelece a necessidade de prova cabal da alegada insuficiência de recursos financeiros para pagamento das custas e despesas processuais.

Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade da decisão, pois em conformidade com o atual entendimento jurisprudencial e em conformidade com as regras da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria (CNGC).

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SOLICITAÇÃO DE INFORMES ACERCA DE TÍTULOS EM NOME DA PARTE EXECUTADA PERANTE A B3 S/A - BRASIL, BOLSA, BALCÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. REQUERIMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. I - Na origem, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP ajuizou execução fiscal e, tendo em vista a não localização de ativos penhoráveis em nome do devedor, requereu a expedição de ofício à B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão, para que fosse informada a existência de registro ou de depósito de ativos e títulos em nome da parte executada e sob a custódia da BM&F BOVESPA e da CETIP. O requerimento foi indeferido pelo Juízo de primeira instância e, interposto agravo de instrumento, o Tribunal Regional Federal da 4a Região decidiu que não há, nos autos, indícios de que a parte executada possua valores mobiliários a serem informados pela companhia B3 S/A.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que incumbe ao Poder Judiciário promover a razoável duração do processo em consonância com o princípio da cooperação processual, além de impor medidas necessárias para a solução satisfativa do feito (arts. 4o, 6o e 139, IV, todos do CPC/2015), mediante a utilização de sistemas informatizados (sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud, Serasajud etc.) ou a expedição de ofício para as consultas e constrições necessárias e suficientes.
Dentre essas medidas inclui-se, efetivamente, a consulta junto à B3 S/A de informes acerca da existência, ou não, de títulos registrados em nome da parte executada e sob a custódia da BM&F BOVESPA e da CETIP. Precedentes citados: REsp 1809328/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01/07/2019; REsp 1736217/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 01/03/2019; REsp 1801946/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019; AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/03/2019; REsp 1679562/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/09/2017. [...] V - Recurso especial provido.
(STJ. REsp 1820838 / RS Recurso Especial 2019/0172369-9. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Francisco Falcão. Julgamento: 10-9-2019. Publicação: 16-9-2019).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. (...). 3.
Como bem ressaltado pelo e. Min. Francisco Falcão, no REsp 1.799.572/SC, "tal medida concretiza o princípio da efetividade do processo, possuindo respaldo basilar nas Normas Fundamentais do Processo Civil, considerando que 'as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa' (art. 4o do CPC/2015) e o dever de cooperação processual, direcionado igualmente ao Poder Judiciário, 'para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva'
(art. 6o do CPC/2015)" (Segunda Turma, DJe 14.5.2019). 4. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018. (...). 8. Recurso Especial provido”
(STJ – 2a Turma – Resp 1809328/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 25/06/2019 - DJe 01/07/2019).

No tocante ao direito à concessão do benefício pretendido, é possível seu deferimento mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais extrai-se informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte, sendo com base nisso que se deferirá ou não a gratuidade da justiça.

In casu, e
xtrai-se dos autos que o objeto da lide corresponde à declaração de inexistência de débito de R$ 22.744,12 (vinte e dois mil setecentos e quarenta e quatro reais e doze centavo), referente ao inadimplemento do contrato de prestação de serviço de disponibilização de mão-de-obra temporária e terceirizada, firmado entre a agravada e a empresa HIDROVERDI HORTICULTURA LTDA ME na qual o agravante figura como sócio de fato, cujo valor das custas iniciais corresponde ao montante de R$ 640,84 (seiscentos e quarenta reais e oitenta e quatro centavos).

Assim, em que pese a declaração de impossibilidade da parte recorrente, não é o que se evidencia dos autos, porquanto, os documentos que instruíram o presente recurso não são aptos a demonstrar a alegada necessidade, pois sua renda bruta declarada corresponde ao montante de R$ 962.786,57 (novecentos e sessenta e dois mil setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), como afirma o próprio agravante em suas razões recursais.

Destaca-se que a declaração de imposto de renda exercício 2019, na qual consta a renda bruta declarada de R$ 962.786,57 (novecentos e sessenta e dois mil setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) foi anexada a este recurso pelo próprio agravante (ID 36270496).

Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Sobre o tema, os doutrinadores
NELSON NERY JÚNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, assim dispõe:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”.
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562).

Ainda sobre o tema, segue uma coletânea de ementas extraídas dos mais diversos tribunais brasileiros:

Superior Tribunal de Justiça: Primeira Turma

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEGRATIVO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO LEGAL AFASTADA. (...) 4. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ, "a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais (STJ - AgRg no AREsp 136.756/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 24/04/2013). 5. (...)”
(STJ - EDcl no AREsp 168203 / RJ. Relator Min Benedito Gonçalves. Órgão Julgador: T1. Data do Julgamento: 06/12/2012. DJe: 11/12/2012)

Superior Tribunal de Justiça: Quarta Turma

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROPÓSITO NITIDAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. 1. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedente. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.”
(STJ - EDcl no AREsp 38303 / RJ. Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI. Órgão julgador: T4. Data do Julgamento: 26/05/2013. DJe 01/06/ 2013)

Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada, impossível o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Com estas considerações,
nego provimento monocraticamente
ao presente recurso, mantendo a decisão agravada.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado desta decisão, intime-se o agravante para efetuar o preparo do presente recurso, sob pena de protesto, consoante Provimento no 88/2014 e Instrução Normativa no 10/2014.

Cuiabá/MT, 18 de junho de 2020.-”

Assim, não assiste razão à parte agravante
.

Isso porque, com relação à alegada impossibilidade de julgamento monocrático, há que se destacar que a Súmula 568 do STJ autoriza o julgamento monocrático quando houver entendimento pacificado acerca do tema,
verbis:

“
SÚMULA 568 DO STJ:

O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso
quando houver entendimento dominante acerca do tema
.”

Assim, à vista do referido Enunciado, é cabível o julgamento monocrático dos recursos cíveis quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no STJ, aliás, nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO

INTERNO
EM SEDE DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
MONOCRATICAMENTE
PROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO
JULGAMENTO

MONOCRÁTICO
– TESE REJEITADA – ANTECIPAÇÃO DO ENTENDIMENTO COLEGIADO –POSSIBILIDADE – ART. 932, IV E V, DO CPC E SÚMULA No 568 DO STJ – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – EVENTUAL VÍCIO SANADO MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO
AGRAVO
REGIMENTAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA – COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO – RECUSA DA SEGURADORA NO RECEBIMENTO – OBRIGATORIEDADE EVIDENCIADA – ART. 5o, § 2o, DA LEI No 6.194/74 – MULTA COMINATÓRIA – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É plenamente cabível o
JULGAMENTO
do recurso por meio de decisão
MONOCRÁTICA
, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula no 568 do STJ. As razões do
AGRAVO

INTERNO
não têm o condão de alterar os fundamentos da decisão
MONOCRÁTICA
que deu provimento, de plano, ao
AGRAVO
de instrumento, a qual segue hígida. Se a parte autora junta aos autos documentos que comprovam a recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, deve ser determinado que ela cumpra essa obrigação já que é evidente o perigo de dano, consistente na
IMPOSSIBILIDADE
de a parte pleitear a indenização devida. Para a efetiva prestação jurisdicional, pode ser fixado prazo para cumprimento da obrigação e, no descumprimento, a fixação de multa compatível com a situação.”

(N.U 1004197-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019).

“
AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE (ART. 932, IV E V, DO CPC E SÚMULA No 568 DO STJ – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM VOTAÇÃO UNÂNIME PELO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula no 568 do STJ
.O despacho que recebe a petição inicial e ordena a citação do devedor interrompe o fluxo do prazo prescricional, contanto que o ato citatório venha a ser realizado dentro do prazo legal. O reconhecimento de prescrição se trata de medida imperativa, quando o exequente se mantém inerte em promover a citação do devedor em período superior ao prazo legal, e a morosidade não é imputável ao Judiciário, mas à desídia da parte autora. Ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. Em caso de desprovimento ou inadmissão em votação unânime pelo colegiado, deve a parte que interpôs o agravo interno ser condenado ao pagamento de multa fixada em um por cento sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, §4o, do CPC)
.”
(TJMT, 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Agravo Interno no 0003193-50.2008.8.11.0005, Relatora Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, j. em 12/12/2018, DJE 22/01/2019) (g.n.).

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ APELO DE FORMA MONOCRÁTICA DIANTE DA JURISPRUDÊNCIA REITERADA ACERCA DA QUESTÃO – POSSIBILIDADE – VERBETE N.o 568 DA SÚMULA DO STJ – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4o DO ARTIGO 1.021, DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO.1-
Em que pese o Recorrente querer fazer crer que o Apelo não poderia ter sido julgado por meio de decisão unipessoal, pois o caso não se aplica o artigo 932, inciso II, do CPC, o Recurso de Apelação foi apreciado por meio de decisão monocrática, com fundamento no Enunciado n.o 568, do STJ, que autoriza o Relator a decidir dessa forma, dando ou negando provimento ao Recurso quando há entendimento dominante acerca do tema e, nesta hipótese, há entendimento dominante do STJ e deste Tribunal
. 2- Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, para a configuração do interesse de agir na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, a parte deve comprovar o prévio requerimento administrativo à instituição financeira, não atendido em prazo razoável. In casu, há provas de que o Agravado solicitou, administrativamente, em 17/02/2016, os documentos ao Banco Recorrente e, até o ajuizamento da demanda, em 27/03/2017, a instituição financeira não havia fornecido a documentação solicitada. Logo, em que pesem aos argumentos vertidos pelo Banco Recorrente neste Agravo, não há qualquer justificativa para a reforma do decisum singular.3- Segundo o art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
.”
(TJMT, 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Agravo Interno no 0001772-86.2017.8.11.0012, Relatora Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 21/11/2018, DJE 23/11/2018) (g.n.).

Ademais, não há qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, pois a parte limitou sua irresignação recursal ao argumento de que
a matéria discutida nos autos
não se encaixa nas hipóteses do artigo 932 do CPC/15.

Logo, aplicável, à hipótese, o princípio “
pas de nullité sans grief
” (não há nulidade sem prejuízo).

Até porque, ainda que houvesse alegação de prejuízo e pudéssemos, remotamente, falar em nulidade da decisão, de acordo com a jurisprudência do STJ, o julgamento colegiado por meio do agravo interno, como agora ocorre, é suficiente para sanar qualquer vício nesse sentido.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática foi proferida em obediência aos precedentes desta Corte Superior, conforme autorização da Súmula n. 568 do STJ
”
(STJ, 6a Turma, AgRg no AREsp 1175175/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. em 07/12/2017, DJe 15/12/2017).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO [...] 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ, 3a Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 03/08/2017, DJe 17/08/2017).

No tocante aos demais argumentos presentes nas razões recursais, constata-se que a parte agravante, ao interpor o presente recurso, se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, qual seja, a violação de princípios
constitucionais e infraconstitucionais pelo

juízo singular ao revogar os benefícios da justiça gratuita com fundamento em documentos obtidos sem observância ao procedimento legal,
trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões do agravo de instrumento, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC/15.

Ocorre que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

Nestes termos, o recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020